Tribunal: TJDFT
Processo: 0724564-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0724564-69.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVI ALVES DE MIRANDA AGRAVADO: ELIOMAR GOMES BRITO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DAVI ALVES DE MIRANDA contra decisão do douto Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia que, nos autos n. 0711319-16.2018.8.07.0003 (cumprimento de sentença), indeferiu a impugnação à penhora, sob os seguintes fundamentos: “Cuida-se de impugnação ofertada pelo executado, na qual requer a reconsideração da decisão que deferiu a penhora de 15% (quinze por cento) de seu salário, ao argumento de que se encontra em situação de superendividamento, tendo, inclusive, ajuizado a ação n° 201702337949, perante a Comarca de Santo Antônio do Descoberto - GO, com objetivo de limitar os descontos em sua conta corrente a 30% do salário líquido que percebe. Aduz, ainda, que tem diversos problemas de saúde, cujo tratamento compromete ainda mais seus rendimentos mensais. É o relato do necessário. DECIDO Inicialmente, cumpre consignar que embora a regra da impenhorabilidade prevista no inc. IV, do art. 833, do CPC/15 tenha por função preservar a dignidade humana, não pode servir de impedimento ao cumprimento da responsabilidade patrimonial assumida pela parte executada, mesmo porque os vencimentos são disponíveis, sendo passíveis de livre alienação por parte do devedor e possuem, como função óbvia, o pagamento dos seus débitos. Inclusive, no sentido de, excepcionalmente, admitir-se a penhora das verbas salariais, tem-se recente julgado da 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça que, não obstante ter mencionado o artigo 649, IV, do CPC/73, se refere a redação que fora reproduzida no artigo 833, IV, do CPC/2015, mantendo-se, portanto, o mesmo entendimento. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. (...) 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. (...) (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). Desse modo, em que pese a irresignação do executado, tem-se a reconsideração da penhora salarial deferida inviabilizaria o alcance do provimento jurisdicional buscado. De ressaltar-se, ainda, que a manutenção da medida adotada não pretende, de forma alguma, privilegiar o patrimônio em detrimento da sobrevivência, na medida em que alcançará apenas 15% (quinze por cento) dos proventos do Impugnante até a quitação do débito, sem prejuízo da manutenção de suas necessidades básicas. Busca-se desta forma a efetividade do processo de execução, ou seja, a satisfação do direito do credor, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, tal qual determinado no artigo 6o da Lei no 9.099/95. Por fim, não se pode olvidar que o Impugnante sequer logrou êxito em demonstrar nos autos quais são as suas efetivas despesas fixas mensais, tampouco colacionou aos autos seu contracheque ou extrato de conta corrente, a fim de comprovar que a penhora determinada o impediria de cumprir com suas obrigações financeiras ou comprometeria o sustento dele e de sua família. Posto isso, REJEITO a Impugnação oposta e mantenho a penhora de 15% dos rendimentos mensais líquidos do impugnante, a ser descontado diretamente da folha de pagamento dele. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, aguarde-se resposta do ofício de ID 45178974..”. Sustenta, em síntese, (i) a impenhorabilidade da verba salarial; (ii) e que a manutenção da penhora de 15% sobre seus vencimentos lhe acarretaria severo prejuízo, em decorrência de suas despesas cotidianas e, ainda, do cumprimento de decisão judicial em processo que tramita na 1a Vara Cível de Santo Antônio do Descoberto – GO, que o obriga ao depósito de 30% de seus rendimentos líquidos. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento final, e, no mérito, pela reforma da decisão agravada. Agravo instruído com as peças consideradas úteis à compreensão da controvérsia (CPC, Art. 1.017, III e § 5o). Preparo recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Súmula n. 7, da Turma de Uniformização de Jurisprudências dos Juizados Especiais do Distrito Federal, DJE: 4.9.2018). Diante das circunstâncias do caso concreto, hei por bem deferir, em parte, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo. De início, importante destacar o entendimento firmado pela Corte Especial do STJ, no julgamento dos embargos de divergência em recurso especial: A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais (...) A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (Corte Especial, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). Não se pode deslembrar que, nos moldes do caderno processual vigente, as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Ademais, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, Arts. 4o e 6o). Nesse contexto, em que pese existir disposição legal acerca da impenhorabilidade do salário (CPC, Art. 833, IV), admite-se, nos casos em que não são encontrados bens suficientes para saldar a dívida, a excepcionalidade da medida se preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. Isso porque, a se compreender, de forma absoluta, a impenhorabilidade da remuneração, poderia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, decorrente do estímulo ao comprometimento total dessa fonte de renda como fator inibidor à quitação das dívidas (voluntariamente contraídas), e sem qualquer outra justificativa (ou solução) jurídica à questão. E conforme bem salientado na decisão revista, a parte agravante não demonstrou, de forma contundente, quais seriam as suas efetivas despesas fixas mensais, a fim de comprovar que a penhora determinada o impediria de cumprir com suas obrigações financeiras ou comprometeria o seu sustento e de sua família, até porque, consoante último contracheque colacionado (outubro/2019 – ID.12499812, pág.1), o agravante teria recebido a quantia de R$ 4.719,91 (valor líquido). Nesse passo, é de se conceder a tutela de urgência (medida suspensiva) para que alcance, no momento processual, percentual inferir (à guisa de penhora) dos vencimentos do agravante (perigo de demora), sem embargo de melhor análise após o estabelecimento do contraditório. Desse modo, defiro, em menor extensão, o pedido liminar. Permitida a penhora, por ora, sobre 8% (oito por cento) dos rendimentos mensais líquidos do agravante, a ser descontado diretamente da folha de pagamento (CPC, Art. 1019, I). Comunique-se. Intime-se o agravado para resposta (CPC, Art. 1019, II). Após as informações, conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 16 de março de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito